Tribunal: TJDFT
Processo: 0722601-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Processo : 0722601-16.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (id. 72853668) em face de decisão liminar (id. 72734882) que indeferiu o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Os embargantes sustentam omissão quanto à análise do periculum in mora decorrente da constrição de valores de natureza alimentar, os quais seriam essenciais à sua subsistência e de suas famílias. Avaliam que a decisão deixou de considerar documentos que demonstram saldo negativo em conta e inadimplemento de obrigações básicas. Afirmam ainda que a manutenção da medida cautelar, mesmo sem levantamento imediato dos valores, compromete sua dignidade, ao passo que a jurisprudência majoritária condiciona a relativização da impenhorabilidade à preservação do mínimo existencial. Invocam, nesse contexto, a aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do menor sacrifício (art. 805 do CPC). Requerem o acolhimento dos embargos para suprir a omissão indicada, com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, a modulação da medida constritiva, limitando o bloqueio ao percentual de 15% dos valores atingidos. Sem contraminuta (id. 73320633). Decido. Conheço dos embargos de declaração em face da tempestividade, com fulcro no art. 1.022 do CPC. Assiste razão aos embargantes. A decisão embargada, embora tenha reconhecido a presença da probabilidade de provimento do recurso, não vislumbrou a existência de perigo da demora que justificasse a concessão do pedido liminar antes do pronunciamento do colegiado recursal. Tal conclusão fundamentou-se, sobretudo, na inexistência de risco de levantamento dos valores bloqueados nos autos originários, uma vez que o juízo a quo condicionou a liberação dos referidos valores à certificação do trânsito em julgado da sentença. Nada obstante, cumpre destacar que o bloqueio judicial recaiu sobre bens de sócios da empresa supostamente responsável pelos danos alegados, sem que houvesse prévia desconsideração da personalidade jurídica. Além disso, de fato, os agravantes-embargantes lograram demonstrar, de forma suficiente nesta fase preliminar, a presença do periculum in mora, caso mantido bloqueio patrimonial, tendo em vista que, conforme afirmado pelos agravantes, tal medida, além de precipitada, “compromete sua imagem, sua atividade profissional, sua integridade patrimonial e capacidade de honrar compromissos próprios de sua rotina familiar, o que caracteriza, de forma clara, a presença do risco de dano de difícil reparação” (id. 72606539 – p. 19). Nesse contexto, por ocasião da oposição dos presentes embargos de declaração, os embargantes acostaram aos autos documentos que evidenciam a existência de saldo negativo em conta bancária, bem como o vencimento de diversos boletos que estariam pendentes de pagamento (id. 72853678). Destarte, evidencio os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Ante o exposto, dou provimento aos declaratórios, na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC, para, suprindo omissão, deferir o efeito suspensivo ao recurso Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator